Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-17.1999.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000064-17.1999.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AMAURY ZOCCOLI - CPF: 040.137.196-49 (APELADO), ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO - CPF: 213.685.461-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - DESÍDIA DO EXEQUENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO - INÉRCIA POR MAIS DE 4 ANOS - COMPROVADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MANIFESTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – A Lei uniforme de Genebra, dispõe que todas as ações contra o aceite relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

II – Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

III – Ante a inércia da exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento da prescrição intercorrente do título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional.

IV – Sentença Mantida Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000064-17.1999.8.11.0049 interposto por BANCO BRADESCO S.A contra sentença proferida em “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada pela ora recorrente, em desfavor de AMAURY ZOCCOLI e ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO, junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 187770743, o juízo do feito a quo julgou a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe o artigo 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, declarando extinto o processo diante da ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Sem custas ou honorários, por efeito da isenção legal (art. 921, § 5°, do CPC).

Insatisfeito, o banco requerente interpôs recurso de apelação, sob o ID nº 187770744, que em suma alegou incabível a aplicação da prescrição intercorrente no caso em tela, visto a total ausência de desídia do recorrente, com a interrupção da prescrição retroagindo à data da propositura da ação, e que o alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligencias, por isso, configurada a boa-fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição.

Que em nenhum momento o recorrente permaneceu “parado” nos autos, ao contrário verifica-se foi o exaurimento de diligências e boa-fé processual que justificaram o deferimento do andamento do feito e novas diligências de pesquisas.

Defendeu existir causas interruptivas e suspensiva a não promover o prazo prescricional.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação cível, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000064-17.1999.8.11.0049 interposto pela empresa BANCO BRADESCO SA. contra sentença proferida em “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” aviada pelo ora recorrente em desfavor de AMAURY ZOCCOLI e OUTRO, em trâmite junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

A demanda de Execução foi proposta em março de novembro/1995 pelo exequente em busca de satisfação/quitação de nota promissória emitido em 15/05/1995 e vencimento 14/06/1995, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em análise do andamento do feito, pela manifestação da parte exequente, e todo o seu trabalho processual a fim angariar citação dos exequentes, para posteriormente satisfação de seu crédito manifestado em título executivo extrajudicial – nota promissória, vejo das suas alegações recursais que não devem prosperar ante os termos e fundamentos da sentença de primeiro grau quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrida nos presentes autos. Senão vejamos.

Deveras, dos autos vejo que de fato restou configurado a prescrição intercorrente do título executivo, pois temos em primeiro momento que após o ano de 2012, último momento de manifestação da parte requerente, após manifestação do juízo em novembro/2016 de intimação do exequente para promover o que entender de direito, a parte manifestou em dezembro/2016 pela suspensão da ação pelo prazo de 1 (um) ano.

Assim tem-se que o feito, após a suspensão, restou paralisado desde o ano de 2018 e permaneceu sob a condição de inércia, parado, aguardando a manifestação da exequente desde então, vindo tão somente em março de 2021, manifestar pela pesquisa em sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD a localizar bens penhoráveis.

Desta feita, após o fim do prazo judicial de suspensão do processo, do transcurso de 1 (um) ano, até manifestação de pesquisa pelo exequente, decorreram mais de 4 anos.

Neste contexto, tem-se que o disposto no art. 70, c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), a ação de execução amparada em nota promissória prescreve em 3 anos, contado do seu vencimento. Logo, a prescrição intercorrente da demanda obedece ao mesmo prazo.

Desta feita, com razão o juiz a quo ao julgar a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe o artigo 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, extinguiu o feito executivo ante a ocorrência da prescrição intercorrente do título executivo.

Saliento que a prescrição é um fenômeno jurídico diretamente relacionado ao tempo. Existem dois tipos de prescrição: a aquisitiva e a extintiva. A prescrição é aquisitiva quando uma pessoa pode incorporar ao seu patrimônio determinado direito do qual desfruta a um longo tempo, através da usucapião. Já a prescrição extintiva ocorre quando alguém deixa de postular uma ação reclamando determinado direito seu durante um longo e certo prazo de tempo, e, por isso, acaba perdendo a possibilidade de exigir tal direito.

Em análise da ocorrência da prescrição na presente execução, cumprindo lembrar que a prescrição encontra respaldo significativo no interesse público, isto é, na necessidade de se evitar que as situações conflituosas perdurem sem solução, comprometendo a segurança social, Caio Mário da Silva Pereira traz clássica lição a respeito do tema:

"O direito exige que o devedor cumpra a obrigação e permite ao sujeito ativo valer-se da sanção contra quem quer que vulnere o seu direito. Mas se ele se mantém inerte, por longo tempo, deixando que se constitua uma situação contrária ao direito, permitir que mais tarde reviva o passado é deixar em perpétua incerteza a vida social. Há, pois, um interesse de ordem pública no afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos e este interesse. Justifica o instituto da prescrição.” (Instituições de direito civil; vol. I)

Funda-se a prescrição no fato de não poder a sociedade permitir que demandas fiquem eternamente em aberto. Há na aplicação do instituto um interesse social em estabelecer harmonia e segurança jurídica, dando fim a litígios ao evitar que alguém, depois de muitos anos, venha a cobrar um direito do qual se entende possuidor, como elucida com propriedade Sílvio de Salvo Venosa:

"Se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. O devedor, passado muito tempo da constituição de seu crédito, nunca saberia se o credor poderia, a qualquer momento, voltar-se contra ele. O decurso de tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a relação jurídica cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranquilidade da ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência.” (Direito Civil, Parte Geral, 4ª ed., Ed. Atlas, p. 629).

A Súmula nº 150 do excelso Supremo Tribunal Federal enuncia que: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

A Lei uniforme de Genebra, dispõe que todas as ações contra o aceite relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

Colho jurisprudência recente do c. STJ a respeito do caso a manter coerência entre os julgados de nossos tribunais pátrios, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO.

1. Ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito rural).

2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

5. Hipótese em que, segundo diretrizes pelo acórdão paradigma – ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatora -, implementou-se o prazo da prescrição intercorrente, tendo sido atendido o princípio do contraditório mediante a intimação do exequente.

6. Recurso especial conhecido e não provido. (Recurso Especial nº 1.743.524- SP - Rel. Min. Nancy Andrighi).

Assim resta evidente que contados os tempos em que o processo permaneceu parado, até o ano de 2021, sem qualquer manifestação do exequente em busca efetiva de bens penhoráveis dos executados, de fato ocorreu a desídia da parte em prazo superior àquele atinente a prescrição do título – 3 anos.

Portanto, ante a inércia do exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento da prescrição intercorrente do título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional.

Não pode prosperar tese de apelação do recorrente de reforma de sentença pois escorreita em seu decisum.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Da mesma forma, revela-se dispensável a intimação do advogado acerca da decisão que envia os autos da execução ao arquivo. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 150/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ARQUIVAMENTO E BAIXA DOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA. 1. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à inércia da parte, como insurgência que se funda na verificação das provas produzidas nos autos e sua valoração, demanda inafastável incursão no universo fático-probatório. Cediço é, porém, que não pode este Superior Tribunal de Justiça atuar como terceira instância revisora ou tribunal de apelação reiterada, a teor do verbete da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (cf. AgInt no AREsp 1001890/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019; REsp 1786709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019). 2. Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (cf. Súmula nº 150/STF), bem como que são prescindíveis as intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos (cf. REsp 1766021/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018; REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1475017/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019).

Neste importe, consumada, portanto, a prescrição intercorrente, e a extinção do feito é medida que se impõe.

Isso posto, CONHEÇO recurso de apelação da exequente e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a r. sentença por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024